Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803251-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO PIMENTEL CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §3°, INCISO II DO CPB. LATROCÍNIO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.

1.O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública

ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, posto que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
posto que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não houve qualquer mudança que pudesse justificar a revogação da prisão cautelar, uma vez que o paciente mesmo após a

consumação delitiva, retornou ao apartamento da vítima, com o objetivo de apagar as digitais, bem como para procurar bens de valor e cartões bancários da vítima, sendo demonstrado, pelo menos nesse juízo preliminar, que agiu com a intenção deliberada de ocultar provas e ousadia no agir
e, por conseguinte, o
periculum libertatis
.

2
.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Belém/
Pa em que é impetrante

Samara Sobrinha dos Santos Alves

e Paciente
Thiago Pimentel Cardoso
,
na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
THIAGO PIMENTEL CARDOSO
contra ato do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA.

Narra a impetração, em síntese,
que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12 de fevereiro de 2021, denunciado nos autos de n.º 0801486- 49.2021.814.0401 pela prática do crime de latrocínio, ocorrido em 06 de janeiro de 2021 no Condomínio Torres Dumont, na cidade de Belém e que vitimou Francinei da Costa Monteiro.

Afirma que a decisão que manteve a medida extrema carece de fundamentação idônea, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não teria demonstrado de que forma a liberdade do coacto poderia oferecer risco
ao
deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal.

Invoca as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, bem como, que seria estudante e pessoa honesta voltada ao trabalho.

Pede liminar e ao final, a concessão em definitivo da ordem, a fim de permitir que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo e alternativamente, seja a medida extrema substituída por quaisquer medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura.

Os autos foram distribuídos, pelo que indeferi a liminar e requisitei informações a autoridade coatora. (Id. 4939271).

Em Doc. de nº 4984278,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que:

a)

Em linhas gerais, o réu foi preso preventivamente em 12/02/2021 pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, §3°,Il do CPB.

b)

O processo foi remetido para a vara deste juízo em 08/04/2021, após declaração de incompetência da 4a Vara do Tribunal do Júri, a qual entendeu que o delito em questão se tratava de crime contra o patrimônio e não contra a vida (fl.49 dos autos eletrônicos).

c)

Em 08/04/2021 foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa do réu, alegando ser o réu primário e possuidor de residência fixa. Em 11/04/2021 foi dada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do supracitado pedido. Em 14/04/2021, o Parquet se manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva, bem como, ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, §3°, II do CPB (fls.56/57 dos autos eletrônicos).

d)

Em 15/04/2021 foi recebida a denúncia, determinando a citação do acusado para apresentar resposta escrita; bem como, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

"Ab initio", verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do réu quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública. Impende destacar que o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento do juízo da custódia acerca da prisão cautelar. Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, considerando o modus operandi para a prática delitiva, uma vez, segundo que se extrai dos autos, que o requerente, após a consumação delitiva, retornou ao apartamento da vítima, com o objetivo de apagar as digitais, bem como para procurar bens de valor e cartões bancários da vítima, sendo demonstrado, pelo menos nesse juízo preliminar, que agiu com a intenção deliberada de ocultar provas e ousadia no agir. (...) De mais a mais, as investigações comprovaram que além de subtrair os bens da vítima, inclusive o carro da vítima, ainda tentou transferir elevada quantia em dinheiro da conta corrente da vítima para sua conta, somente não conseguindo o seu desiderato em razão do sistema de segurança do banco não ter permitido. Não fosse suficiente, as investigações demonstraram que teria trocada mensagens com familiares e conhecidos da vítima, se passando pela mesma, a fim de ludibriar a todos, simulando estar viajando, e com isso, evitar qualquer investigação pela morte da vítima. Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, mormente pelos indícios de extrema frieza demonstrada, aliado ao fato de ter tentado obstaculizar as investigações, circunstâncias que induzem à gravidade concreta do agir do réu, demonstrando ser portador de periculosidade concreta, não se tratando de meras especulações por parte do Poder Judiciário. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do requerente e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6°, 310, caput, fie 319). Isto posto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de THIAGO PIMENTEL CARDOSO,. por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP." (f1.59 dos autos eletrônicos)

e)

Em 22/04/2021 foi apresentada resposta à acusação pela defesa do réu sem arguição de preliminares. Na mesma data foi ratificado o recebimento da denúncia e agendada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2021 às 11:00hs (f1.66 dos autos eletrônicos).

f)

As informações sobre antecedentes criminais dos pacientes serão digitalizadas e encaminhadas, em anexo.”

Em seguida, o relator indeferiu a liminar pleiteada e os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada pelo modus operandi, posto que, segundo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não houve qualquer mudança que pudesse justificar a revogação da prisão cautelar, uma vez que o paciente mesmo após a

consumação delitiva, retornou ao apartamento da vítima, com o objetivo de apagar as digitais, bem como para procurar bens de valor e cartões bancários da vítima, sendo demonstrado, pelo menos nesse juízo preliminar, que agiu com a intenção deliberada de ocultar provas e ousadia no agir
e, por conseguinte, o
periculum libertatis
.

A autoridade coatora acrescentou em sua decisão de manutenção da prisão preventiva que:

“
De mais a mais, as investigações comprovaram que além de subtrair os bens da vítima, inclusive o carro da vítima, ainda tentou transferir elevada quantia em dinheiro da conta corrente da vítima para sua conta, somente não conseguindo o seu desiderato em razão do sistema de segurança do banco não ter permitido.

Não fosse suficiente, as investigações demonstraram que teria trocada mensagens com familiares e conhecidos da vítima, se passando pela mesma, a fim de ludibriar a todos, simulando estar viajando, e com isso, evitar qualquer investigação pela morte da vítima.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, mormente pelos indícios de extrema frieza demonstrada, aliado ao fato de ter tentado obstaculizar as investigações, circunstâncias que induzem à gravidade concreta do agir do réu, demonstrando ser portador de periculosidade concreta, não se tratando de meras especulações por parte do Poder Judiciário.”

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

“EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO - DECISÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). I- O Juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo do paciente, e a decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar do paciente, estão em observância ao Art. 93, IX, da Constituição Federal, não existindo qualquer ilegalidade flagrante nos decisuns combatidos, e, em ambas, é permitindo ao paciente, inclusive, saber o real motivo de sua segregação, razão pela qual, não há que se falar em carência de fundamentação. II- O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam, per se, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA). Ordem parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, denegado. Unânime. (4619356, 4619356, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-03)”

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/05/2021